Tribunal: TJES
Processo: 5001305-96.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001305-96.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS RENOVAÇÕES POR LONGO PERÍODO. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE E DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NOS TEMAS 608 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL E PELA SÚMULA Nº 22 DO TJES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (TEMA 1.189 DO STF). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5001305-96.2024.8.08.0032

RECORRENTE: MADALENA LOPES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam à declaração de nulidade de contratos de designação temporária e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A recorrente, servidora pública contratada em regime de designação temporária para o cargo de professora, sustenta a nulidade do vínculo mantido com o Estado do Espírito Santo, em razão de sucessivas e ininterruptas renovações contratuais que descaracterizariam a natureza transitória e excepcional da contratação, configurando burla à exigência constitucional de concurso público.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que assiste razão à recorrente.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, estabelece como regra para a investidura em cargo ou emprego público a prévia aprovação em concurso público.

A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, constitui exceção a essa regra, sendo admitida apenas para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

No caso vertente, a documentação acostada aos autos, em especial a tabela de vínculos extraída do Portal da Transparência e das fichas financeiras ID 14093893, demonstra que a recorrente mantém sucessivos e praticamente ininterruptos contratos com o recorrido desde o ano de 2010.

Veja-se que a recorrente foi remunerada pelo exercício do cargo de “professor A” de 2015 a 2020; “Professor B” de 2017 a março de 2020 e “Professor P” de 2020 a 2022, em regime de designação temporária, mediante sucessivas contratações, o que evidencia a existência de relação laboral de natureza permanente e habitual, incompatível com a excepcionalidade exigida pela norma constitucional.

A longevidade e a continuidade dos vínculos, que se estendem por mais de uma década, afastam o caráter temporário e excepcional que a norma constitucional exige.

Tal prática evidencia que a Administração Pública se utiliza do instituto da contratação temporária para suprir uma necessidade permanente de pessoal, em manifesta burla ao princípio do concurso público.

Assim, a reiteração de contratações para a mesma função, ano após ano, desvirtua a finalidade da norma permissiva e impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos.

Sobre os efeitos jurídicos de tais contratações, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 916:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço".

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento na Súmula nº 22, que dispõe:

"É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados".

Portanto, declarada a nulidade dos contratos, exsurge para a recorrente o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

No que tange à prescrição, o pleito da recorrente abrange o período de setembro de 2019 a dezembro de 2022. A matéria prescricional, neste caso, deve ser analisada sob a ótica de dois temas de repercussão geral do STF.

Primeiramente, por se tratar de vínculo de natureza jurídico-administrativa, e não celetista, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1.189, segundo o qual:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Desse modo, a recorrente dispunha de cinco anos, contados do término de cada contrato nulo, para ajuizar a ação.

Em segundo lugar, quanto ao prazo para a cobrança das parcelas do FGTS em si, o STF, no julgamento do Tema 608 (ARE 709.212), superou o antigo entendimento da prescrição trintenária.

A Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, por violação ao art. 7º, XXIX, da Constituição, fixando a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal.

Desta forma, a pretensão da autora submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, tanto no que diz respeito ao ajuizamento da ação (Tema 1.189) quanto às parcelas pleiteadas (Tema 608).

Tendo a ação sido ajuizada em 16 de setembro de 2024, e pleiteando-se verbas a partir de setembro de 2019, não há que se falar em prescrição no caso concreto.

Portanto, a sentença merece reforma para que seja reconhecida a nulidade dos contratos e o consequente direito da recorrente ao FGTS sobre as verbas remuneratórias do período não prescrito.

Assim e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral para:

1. Declarar a nulidade dos contratos de designação temporária firmados entre a recorrente e o recorrido;

2. Condenar o Estado do Espírito Santo a pagar à recorrente os valores correspondentes aos depósitos do FGTS referentes ao período de setembro de 2019 a dezembro de 2022. O montante devido deverá ter
"incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic" (TJES; APL-RN 0005546-79.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 01/03/2024)".

.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)